Tribunal: TJES
Processo: 5006936-45.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006936-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO BENEDITO FABER
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006936-45.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
SERGIO BENEDITO FABER.

RECORRIDO:
BANCO DAYCOVAL S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR RESIDE EM SÃO PAULO.
CONTRATO FIRMADO EM SÃO PAULO. EMPRESA COM SEDE EM SÃO PAULO. CONSUMIDOR
NÃO COMPROVA QUE A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO IMPUGNADO OCORREU NESTE ESTADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por SERGIO BENEDITO FABER em face de BANCO DAYCOVAL S/A

Em síntese, a parte autora
sustenta que firmou um contrato de empréstimo consignado com a requerida, com início dos descontos em 09/2017, sem previsão de término. Trata-se, na verdade, de empréstimo via cartão de crédito transvertido de empréstimo consignado, também conhecido como “EMPRESTIMO SOBRE A RMC”. Relata que no decorrer dos anos (09/2017 a 03/2020), houve lançamentos de descontos no contracheque do autor no montante total de R$3.320,41. Ressalta-se, ainda, que todo e quaisquer valores emprestados pela empresa Requerida foi depositado diretamente na conta bancária da parte autora, sem a necessidade de utilização do plástico para liberação do numerário.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Posto isso, JULGO EXTINTO este processo, na forma do artigo 51, III, da Lei 9.099/95, eis que reconheço a incompetência territorial deste juizado para a tramitação do presente feito.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8229981, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando competência do foro para julgar a lide, a fim de devolver os autos ao juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando os autos entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a lide versa em torno da competência territorial

Sabe-se que o recorrente não demonstra que o negócio jurídico foi formalizado nesta comarca. Logo, não há elemento de conexão apto a determinar o processamento perante este foro, visto que não preencheu os requisitos do no art. 4º da lei 9.099/95. Vejamos:

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

Isso porque o recorrente não comprovou que o Banco possui uma filial na cidade de Vitória, dado que não juntou contrato ou qualquer outro documento que comprove a referida filial neste estado.

Diante disso, não é possível afirmar os fatos apresentados pelo recorrente. Desse modo, compreendo que a sentença deve permanecer conforme apreciação do juízo de origem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)